Tribunal: TJBA
Processo: 0330451-87.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0330451-87.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA

Advogado(s)
:
BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução do mérito, por perda do objeto, em razão da extinção da execução fiscal pela remissão, sem fixar honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, nos casos de extinção de embargos à execução fiscal por perda do objeto em razão de parcelamento administrativo que já incluiu honorários advocatícios, cabe nova condenação em honorários com fundamento no art. 90, caput, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento administrativo contemplou o pagamento dos honorários advocatícios, conforme demonstrado nos autos pelo extrato anexado (ID. 67367725), no valor de R$ 1.478,29.
4. Condenar novamente a parte embargante ao pagamento de honorários implicaria em evidente bis in idem, em descompasso com a orientação firmada pelo STJ no Tema 400, que veda a dupla cobrança de honorários quando estes já foram incluídos no parcelamento fiscal.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, caput, e art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.143.320/RS (Tema 400), Relator Ministro Luiz Fux; STJ, REsp 2075544/MG, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17/09/2024, DJe 19/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0330451-87.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes Quarta Câmara do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.